Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-50.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu como incurso nas penas do artigo 129 do Código Penal e o absolvendo da suposta prática do crime previsto no art. 147 do mesmo diploma legal. A pena foi fixada no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

2. O Ministério Público, em sua apelação, pugnou pela condenação do réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP). As contrarrazões foram apresentadas (ID n. 42676268). O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais oficiou pelo provimento do apelo.

3. O MP arguiu que, ao contrário do que concluiu o juízo sentenciante, há provas suficientes quanto à autoria e à materialidade para embasar um decreto condenatório quanto ao crime de ameaça. Alegou que a configuração da infração penal esta bem amparada pela Ocorrência Policial no 12.833/2017 – 27a DP, bem como pelos depoimentos colhidos em fase extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse passo, ponderou que a vítima confirmou, em Juízo, as declarações prestadas em sede policial – a vítima narrou que na delegacia o réu afirmava: “você vai ver” “vou te matar”. Ainda, os depoimentos dos Policiais Willian, Rafael e Luiz Antônio, prestados sob o crivo do contraditório, corroboraram com a versão apresentada pela vítima.
4. Consta da denúncia que: “(...) no dia 01 de outubro de 2017, por volta das 16h30, na Quadra 114, Conjunto 08, Casa 03, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, ofendeu a integridade física e a saúde de FABIANO CEZÁRIO DA CUNHA FORTUNATO, dando causa às lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito no 40089/17, bem como o ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Ao que se apurou, nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, FABIANO estava no interior do seu veículo quando foi surpreendido pelo denunciado que chegou desferindo vários chutes no automóvel, vindo a quebrar o vidro da porta, cujos estilhaços ocasionaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito supramencionado. Não satisfeito, o denunciado ainda abriu a porta do veículo no intuito de agredir FABIANO, enquanto o xingava e o ameaçava de morte, vindo a ser contido pelos policiais presentes no local. O denunciado foi preso em flagrante e devidamente encaminhado para a 27a Delegacia, no interior da qual proferiu novas ameaças de morte contra a vítima.”
5. O crime de ameaça tem natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe impõe fundado temor, dispensando-se a comprovação de ânimo calmo e refletido. Portanto, o agente ao anunciar mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo, comete o delito de ameaça, estando caracterizado os elementos objetivo e subjetivo do tipo.

6. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.

7. Em que pese a vítima ter afirmado que foi ameaçada de morte, a palavra dela encontra-se isolada no contexto probatório. O depoimento prestado na fase inquisitorial pela advogada do réu e que o acompanhava no momento dos fatos não é suficiente para embasar o decreto condenatório. A propósito, ressalta que ela penas confirmou o depoimento prestado pela vítima, não detalhando o teor dos fatos e, em juízo, sua oitiva foi indeferida com fulcro no art. 447, § 2o, do CPC. Por fim, os policiais que atenderam a ocorrência não se recordaram das palavras proferidas contra a vítima, não podendo confirmar a existência do crime de ameaça.

8. Ainda, ressalta-se que, ao contrário do que defendeu o MP, as circunstâncias da violência praticada contra a vítima, por si só, não bastam para fundamentar a condenação do acusado como autor do crime de ameaça.

9. Portanto, dada à insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade, a absolvição mantida deve ser.

10. Nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AMEAÇA E PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA INCRIMINADORA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa. 2. Se os fatos relatados na denúncia que em tese caracterizam as infrações de ameaça e perturbação do sossego foram praticados na presença de outras pessoas - vizinhos e amigo da vítima e policial que atendeu a ocorrência -, a palavra isolada da vítima não constitui prova suficiente para o decreto condenatório, prevalecendo a máxima in dúbio pro reo. 3. De acordo com o entendimento das Turmas Recursais, o art. 28 da Lei 11.343/06 não viola a Constituição Federal. Assim, a despeito de a questão ser objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário 635.659, a prática das condutas descritas no referido tipo penal está sujeita às medidas nele cominadas enquanto não houver declaração em sentido contrário pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: Acórdão 1387605, 00046256020188070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021; Acórdão 1356438, 07214216320198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. 4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de porte de drogas para consumo próprio, merece ser mantida a sentença que reconheceu a prática da infração penal e impôs a medida de advertência sobre os efeitos da droga. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1606554, 07055064420198070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.